Tribunal: TCU
Processo: 012.480/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4662/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.480/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Emerita Pompone da Rosa (XXX.548.770-XX); Maisa Giselda da Rosa (XXX.057.500-XX); Maisa Giselda da Rosa (XXX.057.500-XX); Marilene Ventura (XXX.740.200-XX); Marilene Ventura (XXX.740.200-XX); Marisa Helena da Rosa (XXX.666.550-XX); Marisa Helena da Rosa (XXX.666.550-XX); Maristela da Rosa (XXX.360.040-XX); Maristela da Rosa (XXX.360.040-XX); Meri Lane da Rosa (XXX.921.270-XX); Meri Lane da Rosa (XXX.921.270-XX); Rosemeri Luiza Witt (XXX.007.290-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.